Tribunal: TJSP
Processo: 1009281-77.2017.8.26.0127
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação acidentária – Doença do trabalho – Hérnia discal – Atendente comercial do Correios – Sentença de procedência.

1. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Laudo pericial que constatou a impossibilidade de levantamento de cargas – Necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual – Emissão de CAT pela empregadora –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação acidentária – Doença do trabalho – Hérnia discal – Atendente comercial do Correios – Sentença de procedência.

1. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Laudo pericial que constatou a impossibilidade de levantamento de cargas – Necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual – Emissão de CAT pela empregadora – Concessão anterior de benefício acidentário pela autarquia – Nexo causal demonstrado – Auxílio-acidente devido.

2. Termo inicial – Benefício devido a partir da data da cessão do último auxílio-doença em razão dos mesmos males – Inteligência do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91 – Precedentes jurisprudenciais – Tema 862 do c. STJ.

4. Valores em atraso – Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá unicamente a SELIC, conforme prevê o artigo 3o da emenda.

5. Honorários advocatícios – Art. 85, § 4o, II, do CPC – Fixação em liquidação, observada a sucumbência recursal e a Súm. 111, de aplicação reafirmada pelo Tema 1105 do c. STJ.

Sentença parcialmente reformada. Apelação da autarquia desprovida, parcialmente provido o reexame necessário.